Tribunal: TJMT
Processo: 1007848-30.2017.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007848-30.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO WIDAL GARCIA - CPF: 008.938.621-34 (AGRAVADO), ESPÓLO DE RENATO WIDAL GARCIA (AGRAVADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO
MONOCRÁTICA
– PROVIMENTO AO
RECURSO
DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A
EXECUÇÃO

FISCAL
POR ABANONO DA
CAUSA
–
ABANDONO DA CAUSA
– INTIMAÇÃO VIA SISTEMA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RESPONSABILIDADE DA PARTE CREDORA EMPREENDER DILIGÊNCIAS – DECISÃO SURPRESA – INCORRÊNCIA –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PROCESSO NULO DESDE O NASCEDOURO –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo.

2.
Assim, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, está configurado o abandono da causa.

3.

Outrossim, como cediço, a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

4. Além disso, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o juízo
a quo
, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda.

5. Ademais,
verifica-se que o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação. Assim, o presente processo não preenche os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular

6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID. 1187804697):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1007848-30.2017.8.11.0006, ajuizada em desfavor de ESPÓLO DE RENATO WIDAL GARCIA,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 168155253):

“
Vistos
.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pela
FAZENDA PÚBLICA
em face do (a, s) requerido (a, s) cujo nome consta na Certidão de Divida Ativa (CDA) anexado aos autos.

O feito tramitou regularmente e, conforme certidão retro, a Fazenda Pública foi intimada para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar
.
Fundamento e decido
.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela exequente.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, III e § 1º, do CPC/2015, por abandono da causa pela exequente. 2. "Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa" (AgRg no REsp 1320219/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 267, III, do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/2015)é aplicável ao processo de execução fiscal, diante do disposto no art. 1º da Lei 6.830/80, que expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.120.097/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação da Súmula nº 240 (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu) às execuções fiscais não embargadas, revelando-se prescindível o requerimento do réu. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TRF-2 00011606720094025104 0001160-67.2009.4.02.5104, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 02/06/2017, 3ª TURMA ESPECIALIZADA).

Pelo exposto, considerando que a exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, c/c art. 771, “
caput
”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “
caput
”, da Lei 6.830/80.

Sem condenação em honorários, haja vista o (a) executado (a) não ter constituído advogado (a) para sua representação.

PUBLIQUE-SE
.

INTIMEM-SE
.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Cáceres, 14 de fevereiro de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Sustenta que o processo não dependia da sua iniciativa para ser impulsionado, pois, nos termos do art. 7° da Lei de Execução Fiscal, o despacho do juiz que defere a inicial em ordem para penhora impõe ao juízo “(...)o andamento do feito sem necessidade de requerimentos outros do Autor”.

Assevera que “(...) o art. 2º, do CPC, estabelece: “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

Argumenta que “(...) o Código de Processo Civil trouxe a ideia de
proibição da decisão surpresa
, estabelecendo a necessidade de conhecimento das partes de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício”.

Consigna, ainda, que “(...) a imposição do prazo exíguo de 5 (cinco) dias para a Fazenda Pública Municipal se manifestar nos executivos fiscais não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito administrativo, uma vez que a Procuradoria-Geral do Município de Cáceres não dispõe de estrutura física/humana de modo a permitir que a Fazenda Pública Municipal se manifeste nos executivos fiscais no prazo de 5 (cinco) dias”.

Pontua, ademais, não ter sido intimado pessoalmente “(...) para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência legal disposta no artigo 485, §1º do CPC (...)”. Desse modo, “(...) considerando que a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e, ainda que o processo foi extinto por ausência de interesse processual, sem a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, impositiva a sua desconstituição”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis, face aos motivos supramencionados, requeremos seja

conhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a r.sentença objurgada, com o prosseguimento da presente Execução Fiscal, para cobrança do débito, por ser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

No caso sob apreciação,

conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1007848-30.2017.8.11.0006, ajuizada em desfavor de ESPÓLO DE RENATO WIDAL GARCIA,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil (ID. 168155253).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 16.07.2017, com a presente ação, em face da ora apelada,
RENATO WIDAL GARCIA
, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º º 32750/2017 e º 32751/2017, cujo valores alcançavam a importância de R$ 22.493,32 (vinte e dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, contudo, manteve-se inerte (ID. 168155249).

Posteriormente, no ID. 168155250, a Excelentíssima Dr. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, juíza de direito, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção anômala, porém, novamente, a parte credora permaneceu silente (ID. 168155252).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 168155253).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ex positis, face aos motivos supramencionados, requeremos seja

conhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a r.sentença objurgada, com o prosseguimento da presente Execução Fiscal, para cobrança do débito, por ser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

Em consulta ao processo de origem, observa-se que o Município de Cáceres, MT foi intimado, via sistema, no dia 21.10.022, para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala.

Decorrido o prazo sem manifestação, o juízo
a quo,
em 04.11.2022, reiterou a determinação de intimação, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC,
no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, bem como a intimação da parte exequente
, sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

Portanto, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, está configurado o abandono da causa.

Saliento que, as intimações realizadas nos autos estão em consonância com o art.183, § 1º, Código de Processo Civil, bem como conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006.

Outrossim, como se sabe,

a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

Nesse contexto, o princípio da cooperação não implica que o Poder Judiciário deva aguardar a manifestação do credor por um prazo superior ao estipulado em lei,

caso contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional seriam significativamente prejudicadas.

A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, resulta na impossibilidade de prosseguimento do processo e, consequentemente, leva à sua extinção sem resolução do mérito.

Além disso, conforme relatado, o juízo
a quo
, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda. Dessa forma, considerando que a decisão objurgada partiu exatamente dessa premissa, não há o que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Ademais, ressalto, por oportuno, que se levarmos em consideração que o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação em 2013, conforme consulta realizada na Receita Federal, o presente processo não possui os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Isso porque, havendo o falecimento do executado originário da CDA antes da citação válida, não existe sucessão processual

pois não se completou a relação jurídica
processual
, o que impossibilita o prosseguimento da demanda executiva.

Dessa forma, este processo seria nulo desde o seu nascedouro, por manifesta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, circunstância que importaria em extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não houve a dita inércia processual.

Sustenta que o processo não dependia da sua iniciativa para ser impulsionado, pois, nos termos do art. 7° da Lei de Execução Fiscal, o despacho do juiz que defere a inicial em ordem para penhora impõe ao juízo

“(...)o andamento do feito sem necessidade de requerimentos outros do Autor”.

Assevera que
“(...) o art. 2º, do CPC, estabelece: “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”
.

Argumenta que
“(...) o Código de Processo Civil trouxe a ideia de
proibição da decisão surpresa
, estabelecendo a necessidade de conhecimento das partes de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício”
.

Consigna, ainda, que
“(...) a imposição do prazo exíguo de 5 (cinco) dias para a Fazenda Pública Municipal se manifestar nos executivos fiscais não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito administrativo, uma vez que a Procuradoria-Geral do Município de Cáceres não dispõe de estrutura física/humana de modo a permitir que a Fazenda Pública Municipal se manifeste nos executivos fiscais no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Pontua, ademais, não ter sido intimado pessoalmente
“(...) para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência legal disposta no artigo 485, §1º do CPC (...)”
. Desse modo,
“(...) considerando que a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e, ainda que o processo foi extinto por ausência de interesse processual, sem a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, impositiva a sua desconstituição”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis, face aos motivos supramencionados, requeremos seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a r.sentença objurgada, com o prosseguimento da presente Execução Fiscal, para cobrança do débito, por ser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada (ID. 1187804697).

No caso sob apreciação, cinge-se a controvérsia recursal quanto

a ocorrência ou não do abandono da causa pela parte exequente, ora agravante.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu
, observa-se que o Município de Cáceres, MT foi intimado, via sistema, no dia 21.10.022, para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala.

Decorrido o prazo sem manifestação, o juízo
a quo,
em 16.11.2022, reiterou a determinação de intimação, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

Logo, revela-se evidente que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC,
no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa,
sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

O
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do feito, por
abandono
da
causa
, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em sendo constatado o
abandono
da
causa
pelo autor, a sentença de extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.

(N.U 1000191-39.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
".

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 0004526-72.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO
DA
CAUSA
– OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1- Correta a extinção do processo por
abandono
da
causa
ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, DO Código de Processo Civil.
2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)”.

Assim, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, torna-se evidente o abandono da causa.

Saliento que, as intimações realizadas nos autos estão em consonância com o

art.183, § 1º, Código de Processo Civil, bem como conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006.

Outrossim, como se sabe,

a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

Nesse contexto, o princípio da cooperação não implica que o Poder Judiciário deva aguardar a manifestação do credor por um prazo superior ao estipulado em lei,

caso contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional seriam significativamente prejudicadas.

A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, resulta na impossibilidade de prosseguimento do processo e, consequentemente, leva à sua extinção sem resolução do mérito.

Além disso, conforme relatado, o juízo
a quo
, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda. Dessa forma, considerando que a decisão objurgada partiu exatamente dessa premissa, não há o que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Ademais, ressalto, por oportuno, que se levarmos em consideração que o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação em 2013, conforme consulta realizada na Receita Federal, o presente processo não possui os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Isso porque, havendo o falecimento do executado originário da CDA antes da citação válida, não existe sucessão processual pois não se completou a relação jurídica
processual
, o que impossibilita o prosseguimento da demanda executiva.

Dessa forma, este processo seria nulo desde o seu nascedouro, por manifesta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, circunstância que importaria em extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024